Tribunal: TJMT
Processo: 1031369-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031369-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (AGRAVANTE), PEDRO MARIO FERREIRA - CPF: 209.537.041-49 (AGRAVADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1031369-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO
: PEDRO MÁRIO FERREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO DAS DESPESAS ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE DA PROVA TÉCNICA. VALOR MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 12.980,00 e determinou que a parte ré arcasse integralmente com a despesa, sob pena de preclusão da prova, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição do custeio integral dos honorários periciais à parte ré, diante da ausência de inversão do ônus da prova e do fato de a prova ter sido requerida por ambas as partes; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais revela-se excessivo, considerando a natureza da perícia e os parâmetros usuais adotados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Constatada a ausência de decisão que tenha invertido o ônus da prova e evidenciado que a perícia foi requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio das despesas, nos termos do art. 95, caput, do CPC.

4. O valor homologado mostra-se proporcional à complexidade da prova técnica, tendo em vista o número elevado de quesitos formulados e o padrão adotado pelo juízo em casos similares, não havendo flagrante desproporção que justifique sua revisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, mantido o valor fixado na decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Quando a perícia é requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais, salvo disposição expressa em sentido contrário. 2. O valor dos honorários periciais apenas pode ser revisto em caso de flagrante desproporcionalidade, não bastando a simples alegação de excesso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1025403-97.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1031369-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO
: PEDRO MÁRIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo nº 1040522-43.2023.8.11.0041, movida por
PEDRO MÁRIO FERREIRA
,
que homologou proposta de honorários periciais no importe de R$ 12.980,00 (doze mil, novecentos e oitenta reais), imputando à ora agravante o encargo de custeá-los integralmente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que o valor arbitrado é desproporcional ao trabalho a ser desempenhado pelo perito judicial, especialmente considerando a natureza da perícia (vistoria mecânica em veículo automotor) e a prática adotada em demandas similares no mesmo foro, em que os honorários giram em torno de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00.

Alega, ainda, que a prova técnica foi requerida por ambas as partes, o que atrairia a aplicação do art. 95, caput, do CPC, impondo o rateio do adiantamento entre os litigantes.

Ressalta que a decisão agravada não apresenta qualquer referência à inversão do ônus da prova, tampouco há pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor.

Sustenta que a exigência de pagamento integral do valor, neste momento processual, configura risco concreto de dano irreparável, ante a possibilidade de perda da prova pericial por preclusão, em prejuízo direto à ampla defesa.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a fixação de novo valor para os honorários periciais ou, subsidiariamente, com a determinação de rateio proporcional da despesa entre as partes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 321226380.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia cinge-se à legalidade da imposição de custeio integral dos honorários periciais à parte ré e à razoabilidade do valor fixado pelo juízo de origem.

De início, observa-se que, ao contrário do que usualmente se verifica em ações consumeristas, não há nos autos decisão formal que tenha deferido a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, em consulta aos autos de origem é possível verificar na especificação de provas, a perícia técnica fora solicitada por ambas as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao assentar que a inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor. No mesmo sentido, tem-se que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade processual pelo adiantamento do custo da perícia.

No caso em análise, a prova técnica foi postulada por ambas as partes, o que atrai a disciplina do caput do art. 95 do Código de Processo Civil, segundo o qual a do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

A decisão agravada, ao impor à parte ré o pagamento integral da despesa pericial, sem justificativa jurídica suficiente, acabou por contrariar a sistemática processual que rege a matéria.

Por outro lado, a insurgência recursal quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais não merece acolhimento. Consta das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que o perito nomeado deverá responder a mais de cinquenta quesitos, o que confere à perícia maior complexidade técnica e justificaria, ao menos em juízo de proporcionalidade, o montante fixado.

Ademais, levantamento de precedentes recentes nesta Corte revela que honorários em patamares semelhantes vêm sendo mantidos, desde que compatíveis com o volume de trabalho técnico a ser desempenhado e a extensão dos quesitos formulados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APURAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS TÉCNICOS OBSERVADOS – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos honorários periciais insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado de origem, somente passível de revisão em hipóteses de excesso manifesto ou arbitrariedade.

Considerada a complexidade do exame, a especialização exigida e a tabela de referência adotada, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Recurso desprovido.”
(N.U 1025403-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Não se constata, portanto, excesso flagrante que justifique a intervenção desta instância revisora para readequar o valor homologado, notadamente diante da ausência de impugnação concreta ao conteúdo da proposta apresentada pelo expert.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, apenas para determinar o rateio do adiantamento dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95
, caput
, do CPC, mantendo-se inalterado o valor homologado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja rateado entre as partes, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025